Tribunal: TJDFT
Processo: 0712573-59.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMENDA À INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. Quando o autor não cumpre o determinado na decisão de emenda, o Juiz indeferirá a Petição Inicial, proferindo Sentença pondo termo à relação processual sem apreciação do mérito. Inteligência dos artigos 321, parágrafo único, cumulado com o artigo 485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.

2. Apelação conhecida e não provida.